Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-15.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA. SALDO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a transferir o valor de R$ 1.000,00 à conta bancária da parte recorrida em banco diverso, e ao pagamento de R$ 500,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a inocorrência de falha na prestação do seu serviço, haja vista que a conta bancária de titularidade da recorrida estaria ativa, sendo necessária a continuidade do procedimento de alteração de senha, a fim de que a recorrida pudesse dar a destinação que quisesse à quantia que recebeu via PIX. Assevera a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76406830).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrente devido à impossibilidade de acesso à conta bancária de titularidade da parte recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrida relata que, no dia 29/11/2024, recebeu uma transferência Pix na conta bancária que mantém junto ao banco recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (ID 76406777). Ao tentar movimentar o valor, porém, o aplicativo indicava ser necessário o cadastro de uma nova senha, o que não teria conseguido realizar. Para regularizar a situação, afirma ter buscado o atendimento da instituição bancária diversas vezes, inclusive por meio do Procon, porém sem sucesso (IDs 76406776 e 76406779).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na hipótese, embora a instituição bancária alegue a regularidade do procedimento adotado, constata-se que a consumidora buscou auxílio para acessar a sua conta e seguiu as instruções recebidas, enviando imagem do erro encontrado e foto comprovando a sua identidade, além de ter protocolado reclamação no Procon, sem que tenha obtido uma solução para o seu problema (IDs 76406776 e 76406780, pág. 1). Tal situação configura falha na prestação do serviço pelo recorrente, que não logrou solucionar o erro apontado pela consumidora por diversos meses, impedindo que a recorrida tivesse acesso ao dinheiro depositado em sua conta bancária.
7. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a condenação do recorrente à obrigação de transferir os valores mantidos na conta inacessível para banco diverso indicado pela consumidora.
8. A impossibilidade de movimentação dos valores recebidos por diversos meses é situação que supera os aborrecimentos cotidianos, tendo em vista, sobretudo, que a recorrida pretendia utilizar o dinheiro para a realização de curso de reciclagem, a fim de inserir-se no mercado de trabalho, conforme áudios de IDs 76406804 a 76406812. Assim, é cabível a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
9. O montante fixado a título de compensação (R$ 500,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o Juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o.